Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. ANA MARIA CANTARINO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711909-10.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO PINHEIRO CARIZZI APELADO: ANJOGAMES ASSOCIACAO NACIONAL DE JOGOS, CAMPEONATOS, EQUIPES E JOGADORES ELETRONICOS RELATOR : DESEMBARGADOR ANA MARIA CANTARINO ======================= DESPACHO ======================= Considerando o petitório de ID 69040410 apresentado pelo apelante, em que se noticiam novos fatos, inclusive, com aptidão para influenciar no julgamento do recurso, haja vista a possibilidade de acordo. Em observância aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o apelado, para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre as informações e documentos apresentados. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.